Tribunal: STF
Processo: RE 1377013
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 12, p. 1-2):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISCUSSÃO SOBRE CABIMENTO OU NÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. 



    1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que não conheceu do Agravo em Recurso Especial e confirmou a decisão da Vice-Presidência do STJ que indeferiu a tutela antecipada.



    2. Cuida-se de inconformismo com decisum do Tribunal de origem que não admitiu o Recurso Especial, sob o fundamento de incidência das Súmulas 7/STJ e 280/STF.



    3. Vê-se, de plano, que a agravante limita-se a reiterar as razões do Recurso Especial, sem proceder à indispensável impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. É preclaro que o agravante deixa de impugnar o fundamento de incidência da Súmula 280/STF, que impede o exame de direito local no âmbito do Recurso Especial. Assim, evidencia-se a ausência de impugnação específica, justificando-se a incidência da Súmula 182/STJ.



    4. Ainda que fosse o caso de se conhecer do Agravo, este não prosperaria. Deveras, incide na Súmula 7/STJ a tentativa de alterar o quadro fático para se demonstrar o cabimento ou não da inversão do ônus da prova.



    5. Para corroborar a presente constatação, citam-se os fundamentos adotados no acórdão: "Reconhecimento do 'direito de produzir todas as provas necessárias para a comprovação dos fatos alegados' Inadmissibilidade recursal (art. 1.015 do CPC e Tema 988/STJ) Não conhecimento. – Inversão do ônus da prova Descabimento Ausência de demonstração de excessiva dificuldade de produzir provas".



    6. Agravo Interno não provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 14, p. 1-2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, XXXIV e XXXV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o acórdão recorrido deve ser reformado, especialmente, o proferido em sede de embargos de declaração, tendo em vista que estes foram rejeitados sob a justificativa de que o recurso teria a intenção de rediscutir o mérito e não houve manifestação expressa do STJ sobre a inaplicabilidade, na hipótese de ação civil pública, da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, nos termos do art. 18 da Lei 7.437/85. 



    Defende-se, por isso mesmo, a inconstitucionalidade da multa, sob o argumento de violação ao princípio do acesso à justiça e ao direito de petição, tendo em vista que não é razoável a sua incidência apenas pelo fato de o recurso ter sido rejeitado por unanimidade de votos.



    Alega-se, ainda, o seguinte (eDOC 16, p. 12-17): 



    “Assim, por tudo isso que aqui se expôs do caso concreto é que se mostra mais clara a ofensa constitucional num acórdão do STJ que se nega na prática a conhecer de recurso sob o pretexto de se exigir um requisito de admissibilidade inexistente ao caso, ainda mais quando no caso concreto que se origina o recurso se mostra não só evidente a ofensa à legislação federal, mas também a ofensa ao direito social ao transporte, incluso no rol do artigo 6º do Texto Constitucional, perseguido pela Defensoria Pública recorrente desde a propositura da ação que origina todos estes recurso, uma vez que tal direito constitucional o qual configura um direito-meio, ou seja, instrumento imprescindível para a concretização de uma gama de outros direitos fundamentais, tendo o escopo de assegurar a todos uma efetiva fruição de direitos fundamentais, por meio da garantia do acesso ao local do trabalho, aos estabelecimentos de ensino aos serviços de saúde e outros serviços considerados essenciais e até mesmo viabiliza a concreção do direito ao lazer e ao exercício dos direitos políticos, também permitindo o exercício pleno de direitos pelos portadores de necessidades especiais e dos idosos.



    (...)



    O deslinde do presente caso será alvo de repercussão geral, visto que a decisão atingirá futuras decisões jurisdicionais. 



    Portanto, é possível afirmar que conta com repercussão geral a matéria que representa transcendência em relação ao direito vindicado individualmente, ou seja, a matéria relevante, de ordem pública e interesse social relevante e que transcende o interesse subjetivo das partes na solução da controvérsia. 



    Fica claro, como já exposto no curso deste recurso, que a questão em tela tem relevante interesse coletivo, pela própria natureza da ação coletiva que origina este recurso, mas pelo fato de que é fundamental que o Superior Tribunal de Justiça pacifique a questão de forma definitiva, evitando insegurança jurídica, uma vez que a comunidade jurídica precisa efetivamente ter certeza sobre a aplicabilidade da redação do art. 1021, §4° do CPC em ações coletivas, diante do disposto no art. 18 da Lei 7347/85, competindo ainda a esta Corte Suprema se manifestar até mesmo sobre a constitucionalidade da própria aplicação automática da referia multa em caso de julgamentos unânimes, sem expressa fundamentação de subsunção a caso concreto, diante de flagrante ofensa ao art. XXXIV da Constituição Federal”. 



    Ao final, postula-se o provimento do recurso para que “seja determinando ao STJ o conhecimento efetivo do mérito do recurso de embargos de declaração apresentado pela Defensoria Pública, suprindo flagrante omissão daquele Tribunal, o qual deverá expressamente se manifestar sobre a incidência ou não da multa do art. 1021, §4° do CPC em ações coletivas, diante do disposto no art. 18 da Lei Federal 7347/85” (eDOC 16, p. 18) . 



    A Presidência do Superior Tribunal de Justiça admitiu o recurso extraordinário (eDOC 18).



    O Ministério Público Federal, ao se manifestar nestes autos, emitiu parecer assim ementado (eDOC 134, p. 1):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO, SANEAMENTO DO PROCESSO E INDEFERIMENTO DE ALGUNS PEDIDOS FORMULADOS PELA DPE/SP. DECISÃO MANTIDA PELO TJSP E PELO STJ. IMPOSIÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, § 4º, CPC) RE ALEGANDO VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXIV E XXXV, DA CF. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RE”. 



     



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo interno em recurso especial, asseverou (eDOC 12, p. 9-11):



    “Cuida-se de inconformismo com decisum do Tribunal de origem que não admitiu o Recurso Especial, sob o fundamento de incidência das Súmulas 7 do STJ e 280 /STF (necessidade de análise de direito local). 



    Vê-se, de plano, que a agravante limita-se a reiterar as razões do Recurso Especial, sem proceder à indispensável impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. É preclaro que a agravante deixa de impugnar o fundamento de incidência da Súmula 280/STF, que impede o exame de direito local no âmbito do Recurso Especial. 



    Ergue-se, portanto, óbice de natureza preliminar ao conhecimento e provimento do recurso, pois a agravante não atende ao rito processual e não realiza a indispensável impugnação específica da base jurídico-legal da decisão combatida, que nega seguimento ao Recurso Especial. 



    A legislação vigente, segundo a interpretação jurisprudencial emanada do STJ, é expressa ao impor, como conditio sine qua non ao conhecimento do recurso de Agravo em Recurso Especial, a exposição das razões de reforma da decisão atacada. 



    Na verdade, para conhecimento do Agravo interposto contra a decisão que, em juízo prévio de admissibilidade, indefere o processamento do nobre apelo, é indispensável o enfrentamento das bases da decisão guerreada, procedimento não adotado pela agravante. 



    (…)



    Ainda, que fosse o caso de se conhecer do Agravo, este não prosperaria. 



    Deveras, incide na Súmula 7/STJ a tentativa de alterar o quadro fático para se demonstrar o cabimento ou não da inversão do ônus da prova. 



    O órgão julgador decidiu a matéria após percuciente análise dos fatos e das provas relacionados à causa, sendo certo asseverar que o reexame é vedado em Recurso Especial, pois encontra óbice na Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’”.



    No que tange à matéria suscitada no apelo extremo, referente à multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, nos casos de ações coletivas, o Superior Tribunal de Justiça apenas cogitou da possibilidade de sua aplicação, no caso concreto, nos seguintes termos (eDOC 12, p. 14-15):



    “4. Conclusão



    Dessa feita irreprochável o decisum que não conhece do Agravo em Recurso Especial e confirma a decisão da Vice-Presidência do STJ que indeferiu a tutela antecipada 



    Logo, sem apresentar argumentos consistentes, que efetivamente impugnem os principais fundamentos da decisão objurgada, o agravante insiste em sua irresignação de mérito, fiando-se em alegações genéricas, para alcançar o conhecimento do seu recurso. 



    Conforme preconiza o art. 1.021, § 1º, do CPC, constitui ônus do agravante demonstrar as razões pelas quais não merece prosperar a decisão vergastada impugnando-a especificamente.



     Sobre o tema, orienta a jurisprudência do STJ: 



    (...)



    Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, suficientemente fundamentada e em consonância com jurisprudência pacífica deste Tribunal, não há prover o Agravo Interno que contra ela se insurge. 



    Se o colegiado julgador entender, em votação unânime, pela manifesta inadmissibilidade do presente recurso, que então seja condenada a parte agravante a pagar à parte agravada multa fixada em um por cento do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.



    (...)



      Pelo exposto, nega-se provimento ao Agravo Interno. É o voto.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados “com a advertência de que reiterá-los” seria “considerado expediente protelatório sujeito à multa prevista no Código de Processo Civil” (eDOC 14, p. 17). 



    Diante do contexto dos autos, verifica-se que o Tribunal a quo não aplicou, ao caso concreto, a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, apenas cogitou da possibilidade de sua incidência, diante dos óbices processuais apontados no recurso de agravo interposto pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660). 



    Ademais, para se concluir, como pretende a Recorrente, pela alegada ofensa ao art. 5º, XXXIV e XXXV, da Constituição Federal e pela impossibilidade de aplicação da multa, no caso de ação civil pública, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional (art. 18 da Lei 7.347/85), citada pela Recorrente, bem como o reexame de fatos e provas (Súmula 279), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de violação direta à Constituição Federal. Nesse sentido, em casos assemelhados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ENTE FEDERATIVO A QUE ESTIVER VINCULADO O MINISTÉRIO PÚBLICO AUTOR DA AÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.286.219-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 04.02.2021 )



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.327.560-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 3/9/2021; ARE 1.209.955-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019; e AI 822.957-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/3/2019. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.352.645-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 24.02.2022). 



    Por outro lado, ressalto que a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, ao apreciar os embargos de declaração no ARE 1.271.942-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, DJe 12.11.2021, nos quais também se questionava a aplicação da multa em ação civil pública no julgamento do agravo regimental, de sua competência, proferiu acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA REVOGAR A DECISÃO QUE HAVIA CONCEDIDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PRETENDIDA. NATUREZA PRECÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. PRETENSÃO DE SUPERAÇÃO DO REFERIDO ÓBICE PROCESSUAL, BEM COMO DA EXCLUSÃO DA MULTA IMPOSTA NO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.021, § 4º, DO CPC E ART. 18 DA LEI FEDERAL 7.347/1985. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. No caso, incide o óbice da Súmula 735 do STF, considerando que se trata de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido nos autos de agravo de instrumento em que se discute a manutenção do pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida. 2. Aplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante do julgamento unânime do agravo regimental pela Segunda Turma desta Corte que, reconhecendo a sua manifesta improcedência, negou-lhe provimento. 3. O art. 18 da Lei Federal 7.347/1985, isenta o autor da ação civil pública das despesas processuais e de honorários advocatícios, salvo nos casos de má-fé. No entanto, tal dispositivo não autoriza a exclusão da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. 4. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de declaração rejeitados com a manutenção da multa aplicada no julgamento do agravo regimental”. 



    Apenas para exemplificar, vejam-se os seguintes julgados, nos quais este STF aplicou a multa do art. 1.021, § 4º, em recursos oriundos de ação civil pública:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. DESFAZIMENTO DE NOVAÇÕES. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1316603 AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 25/05/2021; ARE 1273098 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020; ARE 815414 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 01/07/2019; e ARE 1.051.958-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/03/2019. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” (ARE 1.385.260-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 12.09.2022). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356, AMBAS DO STF. INCIDÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 848. 1. A fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 2. Em relação à suposta violação aos arts. 97 e 103, § 3º, da Constituição Federal, incidem as Súmulas 282 e 356, ambas do STF. 3. No que se refere à legitimidade do recorrido para propor ação de cumprimento de sentença, esta CORTE, no Tema 848, afastou a repercussão geral da matéria. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE 1.396.342-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 04.11.2022). 



     



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COISA JULGADA. TEMAS 715 E 848. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REAPRECIAÇÃO DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu pela inexistência de repercussão geral do debate acerca dos limites da coisa julgada (Temas 715 e 848/STF). 2. Para se chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.301.693-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.10.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRIME DE RESPONSABILIDADE E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUTONOMIA DE INSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos II - Este Tribunal, no julgamento do RE 976.566-RG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Tema 576 da sistemática da Repercussão Geral, entendeu que o processo e julgamento de agentes políticos por crime de responsabilidade não impede a responsabilização deles por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em razão da autonomia das instâncias. III - Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1.255.689-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.01.2022). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente